Tribunal: TJDFT
Processo: 0705213-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. APELAÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS. ART. 29, INCISO III RITRJE. DESERÇÃO. DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de apelação interposta contra a decisão que rejeitou a queixa crime relativa à suposta prática dos crimes de calúnia e difamação. Em suas razões, insiste a apelante que a queixa crime ajuizada preencheu todos os requisitos necessários ao seu recebimento. Requer, assim, a reforma da decisão para que seja dado prosseguimento ao processo. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo não conhecimento, face a ausência de recolhimento do preparo e, subsidiariamente, pelo seu improvimento.
II. Recurso próprio e tempestivo, porquanto se aplica ao caso concreto as disposições do art. 83 da Lei 9099/95, o qual estabelece o prazo de dez dias para a interposição da apelação (§1o).
III. Nos termos do art. 29, Inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo.
IV. O caput do artigo 31 do Regimento Interno, por sua vez, repetindo disposição trazida pela Lei no 9.099/95, determina o prazo de quarenta e oito horas para a realização do preparo, contado da interposição do recurso.
V. Não litigando o recorrente sob o pálio da justiça gratuita e ausente comprovação de recolhimento do preparo recursal no prazo determinado, mostra-se deserto o recurso interposto. Nesse sentido, confira-se o seguinte acórdão: "Na espécie, o recorrente, não beneficiário da gratuidade de justiça, efetuou o pagamento das custas processuais (ID 45926058), contudo, deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo assinado por lei, o que implica em deserção. 4. Com efeito, a presente apelação não deve ser conhecida em virtude do não recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da interposição do recurso, nos termos do art. 29, III, c/c art. 31, §1o, ambos da Resolução 20 de 21/12/2021 Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. É nesse sentido também o art. 806, § 2o, CPP". (Acórdão 1713844, 07127503720228070006, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no PJe: 23/6/2023).
VI. Recurso NÃO CONHECIDO.
VII. A recorrente arcará com os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o da Lei 9099/95.